Tribunal: TJPA
Processo: 0008501-45.2016.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008501-45.2016.8.14.0024

APELANTE: LUCIANO SOUSA PARENTE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Art. 33, caput, lei nº 11.343/2006. Nulidade da busca pessoal. Fundada suspeita configurada. Autoria e materialidade comprovadas. Desclassificação para o delito do art. 28 da lei nº 11.343/2006. Impossibilidade. Recurso desprovido. unânime.

I. CASO EM EXAME

1.

apelação interposta por luciano sousa parente contra sentença que o condenou à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da lei nº 11.343/2006. a defesa alega nulidade da busca pessoal, por ausência de fundada suspeita, e pleiteia a desclassificação do crime de tráfico para o de uso pessoal, previsto no art. 28 da lei de drogas, com base no princípio do in dubio pro reo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

há duas questões em discussão: (i) verificar se a busca pessoal foi ilícita por ausência de fundada suspeita; (ii) determinar se a conduta do apelante deve ser desclassificada para o crime de uso de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A busca pessoal se justifica diante de denúncia recebida pela polícia sobre tráfico de drogas em hotel, associada à apreensão de substâncias entorpecentes e dinheiro em poder do apelante, caracterizando fundada suspeita conforme o art. 244 do CPP.

4.

O tráfico de drogas é crime permanente, e o estado de flagrância permite a realização da busca sem mandado judicial, conforme entendimento consolidado na jurisprudência (STF, RE 1447939, Rel. Min. Cármen Lúcia, 16.08.2023).

5.

A materialidade e autoria do delito de tráfico foram comprovadas por depoimentos testemunhais, laudos periciais e pela apreensão de nove papelotes de crack e uma pedra de pasta base de cocaína, além de dinheiro, evidenciando a destinação mercantil da droga.

6.

A alegação de uso pessoal é afastada diante da quantidade de droga, do dinheiro apreendido e do local dos fatos (hotel em área de garimpo), conforme entendimento pacífico de que o conjunto de circunstâncias é suficiente para configurar o tráfico, sem necessidade de comprovação de venda efetiva (STJ, AgRg no HC 762.132/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 14.11.2022).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

7.

A busca pessoal é válida quando fundada em suspeita justificada por denúncia e circunstâncias fáticas que apontem para a prática de crime permanente.

8.

A apreensão de drogas e valores em contexto de tráfico afasta a tese de uso pessoal, ainda que o réu alegue ser usuário.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 244; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1447939, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 16.08.2023; STJ, AgRg no HC 762.132/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 14.11.2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo improvido, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

LUCIANO SOUSA PARENTE
,
inconformado
com a condenação à
pena de e 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei de Drogas (Lei nº 11.343/06),
interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a sentença, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itaituba.

Em suas razões, a defesa do apelante argui, preliminarmente, nulidade da busca pessoal, em razão da ausência de fundada suspeita no momento da prisão. Alega, em suma, insuficiência probatória, face a inexistência de elementos suficientes para embasar uma condenação em tráfico de drogas, razão pela qual pleiteia a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de uso, previsto no art. 28 da Lei de Drogas, com base no princípio do
in dubio pro reo.

O Ministério Público, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que a sentença deve ser mantida em sua integralidade, argumentando que a materialidade e a autoria do crime de tráfico ficaram comprovadas, destacando, além da quantidade de droga apreendida, a conduta e o histórico do apelante, que já havia sido processado anteriormente.

Nesta superior instância, o
custos legis
se
manifestou pelo improvimento do apelo
.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos fatos constantes do processo.

A denúncia narra, em suma, que no dia 18 de junho de 2016, no Garimpo Água Branca, município de Itaituba/PA, o apelante foi preso em flagrante com nove trouxinhas de substância entorpecente conhecida como crack, uma pedra de pasta base (crack) e a quantia de R$ 170,00. A prisão ocorreu após diligências da Polícia Militar, que recebeu denúncia de que o apelante estaria comercializando drogas no local. Ao ser abordado, o acusado encontrava-se no hotel “Dona Nega”, onde foi apreendida a droga. Vale transcrever a exordial acusatória, na parte que interessa:

“no dia 18.06.2016 por volta das 09h0Omin, no Garimpo Água Branca, no Hotel da Dona Nega, o denunciado foi preso em flagrante por guardar substâncias entorpecentes para fins de mercancia, tendo sido apreendido em seu poder 9 (nove) trouxinhas de droga, além de pasta base de crack e a quantia de R$ 175,00 (cento e setenta e cinco reais), A autoria e a materialidade do crime tipificado no Art. 33 da Lei 11.343/2006, restou provada pelo depoimento das testemunhas e laudo de fls. 22. A conduta do denunciado amolda-se perfeitamente ao crime tipificado no Art. 33 da Lei 11.343/2006.trazer consigo, guardar”.

Em razão dos fatos narrados, o órgão ministerial ofereceu denúncia em face do acusado, em 23/07/2016, imputando-lhe a prática do crime de tráfico de drogas.

Eis a suma dos fatos.

O apelante foi condenado à pena de
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa, em regime semiaberto
, pela prática do crime tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

A defesa argumenta, preliminarmente, que a abordagem policial foi ilícita por falta de elementos objetivos, violando o art. 244 do CPP. Todavia, diante das informações contidas no Termo de Exibição e Apreensão e do Laudo Toxicológico, e com base nos testemunhos policiais que relatam a abordagem e apreensão, restam evidenciadas fundadas suspeitas de que o Apelante se encontrava na posse de drogas ilícitas.

Conforme dispõe o artigo 244 do CPP: “
A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar
”.

A apreensão se deu após os policiais receberem denúncia informando que estava ocorrendo tráfico de drogas no hotel localizado no Garimpo Água Branca e, ao diligenciarem até o local, flagraram o recorrente em poder das drogas.

Em depoimento prestado em sede judicial, a testemunha PM LENDEL LACERDA DA SILVA, que participou da prisão do acusado, declarou que Luciano foi preso após denúncias de que estaria praticando tráfico de drogas em quarto de hotel no Garimpo Água Branca, onde foi encontrada a substância entorpecente.

Por sua vez, o réu, ao ser interrogado, negou a prática de tráfico de drogas, afirmando ser apenas usuário e que foram os policiais que colocaram parte da droga no local para simular a apreensão.

As testemunhas policiais, que estavam em ronda, e realizaram a abordagem, estão revestidas de credibilidade por serem agentes estatais e não havendo qualquer indicativo de parcialidade.

Vale ressaltar, ainda, que o tráfico de drogas é crime permanente. Desse modo, aquele que incorre nos verbos “guardar”, “trazer consigo” ou “ter em depósito” encontra-se em estado de flagrância, autorizando a ação dos policiais, independente de autorização judicial, a qual deve ser realizada para fazer cessar a prática do delito, desde que, para tanto,
estejam presentes elementos fáticos suficientes

e probabilidade delitiva
, como

ocorre no
caso em apreço. Imperiosa, portanto, a rejeição da preliminar.
Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA PROVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA. ACUSADO QUE DECLAROU, EM JUÍZO, QUE A ENTRADA NO IMÓVEL FOI FRANQUEADA POR MORADORA. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. MATERIALIDADE. REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE
. 1. Nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância prolonga-se no tempo, o que, todavia, não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, se está ante uma situação de flagrante delito. Precedentes. 2. No caso, consta que os "policiais civis realizavam diligências para combater os desmanches ilegais no centro da capital quando, então, receberam informação sobre a unidade 4 do local supracitado em que se guardariam peças de motocicletas de origem ilícita. Então para lá se dirigiram, fizeram campana [...]". Já no interior do imóvel, "os policiais apreenderam 3.521g de crack, distribuídos em 4 (quatro) tijolos um deles já aberto e cortado - além de 4 (quatro) balanças de precisão, telefone celular, anotações para o tráfico e a quantia de R$ 1.910,00 (mil novecentos e dez reais)".
3. Ademais, em que pese o flagrante decorrer de denúncia anônima, consta da sentença que o próprio acusado afirmou, por ocasião do seu interrogatório, que a entrada no imóvel (moradia coletiva) fora franqueada por uma moradora, de forma que não há que se acolher a ilegalidade arguida no mandamus
.
4. Maiores considerações sobre a materialidade demandaria o reexame de material fático-probatório, vedado em habeas corpus. 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 693.689/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.)”.

“DECISÃO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário, para cassar o acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 596.705/SP, considerando válidas as provas obtidas na prisão em flagrante dos recorridos, e que deram origem à Ação Penal n. 151254392.2019.8.26.0228/SP, da Vigésima Sétima Vara Criminal da comarca de São Paulo/SP (§ 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). RE 1447939. Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA. Julgamento: 16/08/2023. Publicação: 22/08/2023”.

Conveniente consignar ser
"atribuição inerente à função policial a realização de buscas e averiguações, a fim de garantir a segurança pública, não sendo necessário o conhecimento de delitos pretéritos para efetuar buscas pessoais
" (TJSC, Ap. Crim. 2014.031917-7, Rel. Des. José Everaldo Silva, j. 30.9.14).

Do mesmo modo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que o ingresso no domicílio para impedir a consumação do delito de tráfico de drogas, em situação de flagrante delito, é legal e justificado.

Verifica-se que os fatos narrados nos presentes autos já amparam a fundada suspeita, nos termos do disposto no art. 244 do Código de Processo Penal, e justificam tanto a busca pessoal do acusado como o ingresso no quarto do hotel.

A materialidade do delito de tráfico de drogas está plenamente comprovada nos autos por meio do Auto de Prisão em Flagrante, laudo preliminar de constatação da substância entorpecente, laudo toxicológico definitivo, cujo resultado fora positivo para a substância benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como "cocaína" (ID 15834829 - Pág. 12/13) e depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão. A autoria também restou configurada, pois o apelante foi surpreendido com significativa quantidade de droga e dinheiro em circunstâncias que indicam o tráfico. Embora o acusado alegue ser usuário, a quantidade de droga apreendida (nove papelotes de crack e uma pedra de pasta base), bem como o local dos fatos (um hotel em região de garimpo) e o valor em dinheiro, são indícios fortes e suficientes de que a substância se destinava à comercialização.

Ademais, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão, que merecem presunção de veracidade e foram colhidos sob o crivo do contraditório, confirmam que o apelante foi abordado em local e situação tipicamente relacionados à prática de tráfico. Esses elementos probatórios são suficientes para sustentar a condenação pelo crime de tráfico, afastando, assim, a tese de insuficiência de provas ou desclassificação para uso.

Insta salientar, ainda, que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram do flagrante. A palavra do policial constitui meio idôneo de prova, porquanto trata-se de agente estatal, cujas declarações detém fé pública, especialmente quando submetidas ao contraditório e não se verifica prova da parcialidade do agente. A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ [...]
Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
[...] 3. Agravo improvido. (AgRg no AREsp 1281468/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018)”

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - DEPOIMENTO DE POLICIAIS - COERÊNCIA. Demonstrada a destinação mercantil da droga apreendida, a manutenção da condenação do agente é medida que se impõe, restando inviável a sua absolvição ou a desclassificação.
Os depoimentos de policiais possuem relevância como os de qualquer outra testemunha, notadamente quando em consonância com as demais provas nos autos.
(TJ-MG - APR: 10317200023024001 Itabira, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 10/12/2020, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/12/2020)”.

O conjunto probatório, conforme já mencionado, demonstra que o apelante não agia como mero usuário de entorpecentes, mas sim como traficante. A alegação de que a droga era para uso pessoal não se sustenta diante da quantidade e da forma de acondicionamento da substância, características típicas do tráfico. Ressalto que a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, para configurar o crime de tráfico, não é necessária a prova da comercialização efetiva, bastando a existência de elementos que indiquem a destinação da droga para esse fim, como ocorreu no presente caso.

Assim, quanto ao pleito subsidiário de desclassificação para o crime do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, tal pedido não encontra amparo nos autos. A quantidade de droga apreendida, associada ao valor em dinheiro e ao depoimento dos policiais que atuaram na prisão, é indicativa de que a substância estava destinada à comercialização, não havendo, portanto, como desclassificar a conduta do apelante para o crime de porte de drogas para uso pessoal. Além disso, o apelante resta isolada nos autos, limitando-se a alegar ser usuário, o que, por si só, não descaracteriza o tráfico.

Conforme entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça: "
nos termos do art. 28, § 2º, da Lei 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente
" (AgRg no HC n. 762.132/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 24/11/2022).

No mesmo sentido,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO DE PORTE DE ENTORPECENTES PARA USO PESSOAL. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM DE QUE AS CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE APONTAM PARA A CONFIGURAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO INCIDÊNCIA. ELEMENTOS CONCRETOS. CONCLUSÃO DIVERSA QUE DEMANDA O REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. É firme nessa Corte o entendimento de que, "Consoante o disposto no art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente" (RHC 94.980/RN, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 29/03/2021).

2. No caso, as circunstâncias da prisão do agravante efetivamente conduzem à conclusão de que os entorpecentes apreendidos destinavam-se à mercancia, isso porque o Tribunal de origem apontou que "O apelante já era conhecido da guarnição, além de receber informações de que ele integrava o tráfico local e exercia a função de vapor", bem como que "com o apelante foi arrecadada a quantia de R$ 40,00 e na sacola 05 gramas de cocaína, acondicionados em 05 pinos, com inscrições fazendo alusão ao Comando Vermelho".

3. A pretensão desclassificatória implicaria rever o conjunto fático-probatório constante nos autos, o que é incabível em habeas corpus.

4. As instâncias de origem negaram ao réu a aplicação da minorante do tráfico privilegiado apontando que ele integra a facção criminosa Comando Vermelho, elemento apto a justificar o afastamento da redutora do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, pois demostra que o réu se dedicava às atividades criminosas, de modo que qualquer incursão que escape à moldura fática ora apresentada demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com os estreitos limites deste remédio constitucional, de rito célere e de cognição sumária.

5. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no HC n. 870.666/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.).

Deste modo, o conjunto probatório, como visto pela sentença, demonstra, de forma inequívoca, a autoria e a materialidade do delito, sendo imperioso a manutenção da condenação do recorrente.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento, tudo nos termos da fundamentação
.

É o voto.

Desembargador Rômulo Nunes

Relator

Belém, 23/10/2024